Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO TEMPORÁRIA E SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS IGUALMENTE EFICAZES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisões da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiram (i) o pedido de prisão temporária de investigados por associação criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo; (ii) a suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas; e (iii) o compartilhamento de provas com diversas autoridades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso interposto em relação a uma das decisões recorridas; (ii) avaliar a necessidade da decretação de prisão temporária dos investigados; (iii) analisar a adequação da suspensão de atividades econômicas das empresas investigadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é parcialmente intempestivo quanto à primeira decisão que indeferiu o compartilhamento de provas, pois o prazo recursal já havia expirado antes da interposição do apelo e não houve sua prorrogação.
4. A prisão temporária é medida excepcional e, no caso, não estão presentes os requisitos para a sua decretação. Os investigados possuem residência fixa, identidade conhecida, os fatos noticiados não são contemporâneos e as medidas cautelares já aplicadas (busca e apreensão, sequestro de bens e quebra de sigilo) são suficientes para resguardar as investigações.
5. A suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas é desnecessária neste momento, pois as demais medidas cautelares deferidas são adequadas para evitar a reiteração delitiva e garantir o andamento das investigações. Não há evidências de que as práticas ilícitas continuaram a ocorrer após o ano de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
7. A decretação de prisão temporária exige que a medida seja imprescindível para as investigações e adequada à gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado; que haja fundadas razões de autoria; fatos novos ou contemporâneos; além da insuficiência de medidas cautelares diversas.
8. A suspensão de atividades econômicas de empresas investigadas requer demonstração de imprescindibilidade para as investigações e ausência de eficácia de medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 1o e 312; CF/1988, art. 5o, XXII; Lei 7.960/89, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11/02/2022; TJDFT, Acórdão 1881472, 0736290-89.2023.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024.